Tribunal: TJDFT
Processo: 0726197-38.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726197-38.2021.8.07.0003 RECORRENTE: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A RECORRIDO: SUENIA ARRUDA DINIZ CARVALHO, JOSE RIBAMAR DE CARVALHO JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO FIRMADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. HOSPITAL PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1. Embora a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural não seja absoluta, admitindo prova em contrário, a suficiência financeira deve ser provada por quem alega o fato. A parte não se desincumbiu de provar que a situação econômico-financeira do beneficiário lhe permite arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. 2. Presente a falha na prestação de serviço do hospital, sobretudo porque a equipe médica deixou de adotar em tempo hábil os meios necessários para o restabelecimento da saúde da paciente, impõe-se o ressarcimento da quantia desembolsada a título de dano material, com o decote do valor excessivo. 3. Atingido o direito da personalidade diretamente, o dano moral (puro ou direto) estará vinculado à própria existência do fato (in re ipsa), cujos resultados são presumidos, ao contrário de quando é atingido o direito da personalidade mediante lesão a bens de natureza patrimonial (dano moral impuro ou indireto). 4. Na hipótese, é inegável que o agravamento considerável do estado de saúde da paciente atinge a personalidade jurídica da autora, que se encontrava em situação de fragilidade emocional em virtude da internação. Assim, sem olvidar as finalidades compensatória, punitiva ao ofensor, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, inclusive a capacidade das partes, afigura-se adequado o valor fixado na sentença. 5. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 373 do CPC; 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 187 e 927, todos do Código Civil, asseverando que, diante da culpa concorrente da contraparte, a responsabilização do Hospital deve ser afastada ou atenuada. Afirma que o laudo pericial atesta a aludida culpa concorrente. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Tampouco dá azo ao seguimento do recurso a tese de ofensa aos artigos 373 do CPC; 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor; e 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, afastou a tese de culpa concorrente, fazendo constar: “Presente a falha na prestação de serviço do hospital, sobretudo porque a equipe médica deixou de adotar em tempo hábil os meios necessários para o restabelecimento da saúde da paciente, impõe-se o ressarcimento da quantia desembolsada a título de dano material, com o decote do valor excessivo.” (vide item 2 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012